Tribunal: TJMT
Processo: 0001735-40.2010.8.11.0033
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001735-40.2010.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), COMERCIAL FAM MOTOS LTDA - CNPJ: 02.535.759/0001-02 (APELADO), FERNANDA ABRANTES CORDEIRO ROELLA - CPF: 651.837.891-34 (APELADO), AILTON ROELLA DE OLIVEIRA - CPF: 141.746.558-12 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL — APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO FISCAL — ICMS — ABANDONO DA CAUSA — INÉRCIA APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO — APLICAÇÃO DO ARTIGO 485, III C/C §1º DO CPC — MANUTENÇÃO DA SENTENÇA — RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu a execução fiscal movida em face de Comercial Fam Motos Ltda. e seus sócios, com fundamento no abandono da causa pela parte exequente, diante da inércia injustificada após intimação pessoal via sistema eletrônico (PJe) para o prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em verificar a legalidade da extinção da execução fiscal sem resolução de mérito, à luz da inércia do ente público intimado pessoalmente por meio eletrônico, conforme dispõe o art. 485, III e § 1º, do CPC, e se tal extinção afronta os princípios da indisponibilidade do interesse público e da legalidade estrita.

III. Razões de decidir

3. A extinção da execução fiscal por abandono da causa é admitida nas hipóteses em que, intimado pessoalmente, o exequente permanece inerte, configurando desídia processual.

4. A jurisprudência do STJ e do TJMT é firme no sentido de que a ausência de manifestação do exequente, após intimação pessoal válida, configura desídia processual e autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito.

5. No caso, comprovada a intimação pessoal do Estado por meio do sistema PJe e a ausência de manifestação, resta configurado o abandono, sendo legítima a extinção da execução fiscal com fundamento no art. 485, III e § 1º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A execução fiscal pode ser extinta sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III e § 1º, do CPC, quando o ente público, intimado pessoalmente por meio eletrônico, permanece inerte. 2. A intimação pessoal da Fazenda Pública por meio do sistema eletrônico é válida e suficiente para caracterizar o abandono da causa.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos da Execução Fiscal n.º 0001735-40.2010.8.11.0033, ajuizada em face de Comercial Fam Motos Ltda., Fernanda Abrantes Cordeiro Roella e Ailton Roella de Oliveira, objetivando a cobrança de crédito tributário consubstanciado na CDA n.º 2010731, referente a débitos de ICMS.

A sentença recorrida julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, c/c § 1º, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa, verificado pela inércia da exequente após intimação específica para promover o regular prosseguimento da execução.

Inconformado, o Estado sustenta, em síntese, que não restou caracterizado o ânimo de abandono da demanda, alegando que a extinção da execução fiscal exige prévia observância dos artigos 25 e 40 da Lei nº 6.830/80, nos termos da jurisprudência do STJ, além de ofensa ao princípio da indisponibilidade do interesse público.

Requer, assim, o provimento do recurso de apelação, com a consequente cassação da sentença.

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção da Douta Procuradoria de Justiça, nos termos da Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos da Execução Fiscal n.º 0001735-40.2010.8.11.0033, ajuizada em face de Comercial Fam Motos Ltda., Fernanda Abrantes Cordeiro Roella e Ailton Roella de Oliveira, objetivando a cobrança de crédito tributário consubstanciado na CDA n.º 2010731, referente a débitos de ICMS.

A controvérsia posta neste recurso diz respeito à legalidade da extinção de execução fiscal sem resolução de mérito, por abandono da causa, com base no artigo 485, inciso III, c/c § 1º, do Código de Processo Civil, diante da inércia da Fazenda Pública mesmo após ter sido regularmente intimada a impulsionar o feito.

Inicialmente, cumpre destacar que não há objeção quanto ao fato de que a Procuradoria do Estado de Mato Grosso foi regularmente intimada por meio do sistema eletrônico (PJE) a promover o andamento do processo, sem, contudo, apresentar qualquer manifestação no prazo legal.

Pois bem.

Nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, é lícito ao magistrado extinguir o processo sem resolução do mérito, quando verificada a inércia do autor por prazo superior a 30 dias, após sua intimação pessoal para dar andamento ao feito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica neste sentido. Senão, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL NÃO EMBARGADA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, III e § 1º, DO CPC. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA NO RESP 1.120.097/SP, NA FORMA DO ART. 543-C DO CPC. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Não há que se falar em nulidade por omissão do acórdão que decide de modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia colocada pelas partes. No caso, ao contrário do que alega o agravante, o acórdão apresenta-se claro, coerente, e está devidamente assentado na jurisprudência deste Tribunal Superior.

2. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, reafirmada no julgamento do REsp 1.120.097/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, nas execuções fiscais não embargadas, a inércia do exequente, frente à sua intimação pessoal para promover o andamento do feito, configura abandono de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo ex officio, sem julgamento de mérito, afastando a incidência da Súmula 240/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento”.

(AgRg no REsp 1436394/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/5/2014, DJe 17/6/2014).

O mesmo entendimento tem sido reproduzido de forma reiterada por este Egrégio Tribunal:

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - REQUISITOS DO ART. 485, III, §1º DO CPC OBSERVADOS - EXTINÇÃO DO FEITO - CABIMENTO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias.

Em atenção ao disposto no artigo 485, §1º, do CPC, a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Cumprida tal formalidade, não há falar em retificação da sentença.

(N.U 0007099-83.2010.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022)

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil. O agravante sustenta a nulidade da decisão, alegando ausência de intimação pessoal válida, violação ao princípio da não surpresa e necessidade de requerimento da parte contrária para a extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a execução fiscal pode ser extinta por abandono da causa quando o exequente, após intimação pessoal para impulsionar o feito, permanece inerte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da execução fiscal por abandono da causa é cabível quando o exequente, devidamente intimado de forma pessoal, não adota as providências necessárias para o prosseguimento do feito.

4. A intimação da Fazenda Pública nos processos eletrônicos pode ser realizada por meio do sistema PJe, conforme previsão do artigo 183, §1º, do Código de Processo Civil, e do artigo 25 da Lei de Execuções Fiscais, sendo desnecessária a remessa física dos autos.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, reconhece a possibilidade de extinção de ofício da execução fiscal não embargada por abandono da causa, afastando a incidência da Súmula 240 do STJ.

6. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota entendimento pacífico no sentido de que a ausência de manifestação do exequente, após intimação pessoal válida, configura desídia processual e autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito.

7. No caso concreto, o agravante foi intimado pessoalmente por meio eletrônico em duas oportunidades distintas, permanecendo inerte, o que caracteriza abandono da causa e justifica a manutenção da sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A extinção da execução fiscal por abandono da causa é cabível quando o exequente, regularmente intimado de forma pessoal, nos termos do artigo 485, § 1º, do CPC, permanece inerte. A intimação da Fazenda Pública pode ser realizada por meio eletrônico, conforme o artigo 183, § 1º, do CPC, quando o processo tramita em ambiente virtual.

(N.U 1001660-28.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

No vertente caso, observa-se que a Fazenda Pública foi regularmente intimada para dar prosseguimento ao feito, tendo permanecido inerte. Tal comportamento, à luz da jurisprudência pátria, configura abandono da causa, revelando desídia no exercício da atividade processual e legitimando, por conseguinte, a extinção da execução fiscal.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo incólume a sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, c/c § 1º, do Código de Processo Civil.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025